Tribunal: TJMT
Processo: 0034579-19.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0034579-19.2010.8.11.0041
EMBARGANTE: E. G. S. M.
EMBARGADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.
Vistos etc.
Por se tratar de causa que envolve menor, abro vista ao Ministério Público Estadual.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora